Tribunal: TJPA
Processo: 0810170-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810170-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0810170-31.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800143-82.2023.8.14.0066

IMPETRANTE
: FERNANDA FABIANA PEREIRA PEPER

PACIENTE:

BRUNO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
BRUNO SILVA DA SILVA
, que foi cerceado de sua liberdade no dia 29 de janeiro de 2023, por em tese infringir o disposto no artigo 157
, §2º, II, e §2º-A, I do CP
B (roubo majorado), ato contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Aduz o impetrante que o decreto prisional foi
fundamentado de forma inidônea, ao argumento de que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito
, alega ainda ter residência fixa e trabalho, logo, não haveria razões para medida segregacionista.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/07/2023, por meio do Documento de Id 14908837.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte das informações prestadas pela autoridade coatora:

1.

SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de Ação Penal em desfavor de BRUNO SILVA DA SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I do CP. Em audiência de custódia id: 85651038, analisadas as condições físicas e do momento da prisão do custodiado, verificou-se a inexistência de irregularidades, pelo que foi homologada a prisão em flagrante. Ato contínuo, converteu-se em Prisão Preventiva. MPPA ofereceu Denúncia de id: 86570501, que foi recebida pelo Juízo na id 92501489, em 13/05/2023, em que também manteve a prisão preventiva. 2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA Trata-se de apreciação acerca de pedido de revogação da prisão preventiva, postulado por BRUNO SILVA DA SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A , I do CP. Em síntese, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação, posto que o réu possui condições pessoais favoráveis, não há risco concreto de fuga, ou de turbação da produção de provas; o réu primário, e a prisão não pode se basear na gravidade abstrata do delito. Os argumentos, trazidos pela defesa, considerações a respeito da OCUPAÇÃO LÍCITA, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA, são incapazes de reverter a condição de periculosidade que o agente ofereceu à sociedade, quando da situação de flagrância. Sobretudo pela forma como os fatos se desenrolaram com a fuga do réu da abordagem policial, tendo havido inclusive troca de tiros, logo, em tentativa de se privar da atuação estatal. A reação violenta do denunciado aponta a sua periculosidade, e indica risco à ordem pública, e à aplicação da lei processual penal, em caso de fuga, concretamente evidenciada pela conduta do agente. Ademais, observo ainda que consta na CAC do réu, o Inquérito Policial, nº 0801557-52.2022.8.14.0066, no qual ele foi preso em flagrante em 03/10/2022, tendo sido seu flagrante relaxado posteriormente. Em que pese o relaxamento do flagrante, inegável que a localização do agente em circunstância que lhe fizessem presumir autor dos crimes tipificados no art. 157, §2º, I, do CPB; art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, advoga em seu desfavor. Considerando ainda o curto espaço temporal desde a primeira apreensão do réu, reputo que este oferece riscos concretos à ordem pública. Entende-se assim que os pressupostos cautelares estão perfeitamente preenchidos, posto que com seu modus operandi, constatado pela situação de flagrância, houve concretamente a demonstração de um nível de risco elevado. Desta forma, justifica-se a segregação cautelar como mecanismo de acautelar a ordem pública e o prosseguimento do processo. 3. ANTECEDENTES CRIMINAIS O paciente BRUNO SILVA DA SILVA possui os seguintes antecedentes: 1 - Procedimento nº 0800143-82.2023.8.14.0066, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 29/01/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará. 2 - Procedimento nº 0801557-52.2022.8.14.0066, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 04/10/2022 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais – Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará (...).

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que trafegavam por uma via pública com um objeto roubado, e ao serem detectados trocaram tiro com os militares, colocando a ordem pública em risco.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa tranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, com alto grau de periculosidade, tendo em vistas que o acusado foi apreendido mediante a acusação de ter subtraído uma motocicleta em diante de grave violência e ameaça. Logo mais, no ato da prisão em flagrante o paciente utilizou-se de arma de fogo, em via pública, contra agentes de segurança pública, demonstrando assim uma conduta violenta.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Não se pode olvidar também que trata-se de indivíduo contumaz na prática delitiva, tendo em vista seus antecedentes, logo, a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, já tendo nossos tribunais se posicionado neste sentido, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. CAUTELAR MANTIDA. 1. Tendo sido julgado o mérito da impetração na origem, não persiste o óbice da Súmula 691/STF. A prisão preventiva fundamentou-se na reiteração delitiva do agravante e seu modus operandi. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade ( RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 3. O direito de recorrer em liberdade foi afastado pela reiteração delitiva - o paciente responde a outra ação penal, também por roubo à mão armada em concurso de agentes -, bem como pela demonstração de ser pessoa violenta. Do decreto de prisão preventiva e da narrativa fática da sentença, extrai-se que o delito foi cometido "com emprego de violência real contra pessoa", por meio de "privação da liberdade das vítimas e mediante meticulosa divisão de tarefas entre os acusados". 4. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 733993 MG 2022/0099075-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Deste modo, tendo havido emprego de violência real, com a utilização de arma de fogo em via pública e mormente o fato de ostentar maus antecedentes, demonstrando sua contumácia delitiva e possibilidade de reiteração delitiva é que a medida segregacionista se impõe.

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e ser trabalhador, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.

PRINCÍPIO DA

COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 711824 SC 2021/0394211-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que o agravante cometeu 22 violações, quais sejam, fim de bateria da tornozeleira eletrônica (no período de 8/1/2020 a 4/2/2020), interrompendo a comunicação com a Central de Monitoração por 27 dias, 4 horas e 49 minutos. Destacou-se ainda que no dia 3/3/2020, o recorrente reincidiu na infração gravíssima (fim de bateria), interrompendo permanentemente a comunicação, encontrando-se, portanto, foragido. 2. A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. 5. Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito. 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

No caso em tela, o
modus operandi
demonstrado na decisão fundamentada que decretou a constrição da liberdade do paciente demonstra de modo inequívoco que o remédio heroico neste momento coloca em risco a paz social, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para evitar a prática de novos crimes.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023